Tribunal: TJDFT
Processo: 0717249-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. COTAS PERTENCENTES A TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A penhora de cotas sociais é medida constritiva possível, desde que recaia sobre patrimônio do devedor.
2. No caso concreto, as cotas sociais que se pretende penhorar pertencem a pessoa jurídica diversa da executada, estranha à relação processual.
3. As cotas sociais são patrimônio dos sócios, não da pessoa jurídica, sendo necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que se possa atingir bens de terceiros.
4. A ausência de instauração do incidente, com a devida observância ao contraditório e à ampla defesa, impede a constrição pretendida.
5. Recurso conhecido e desprovido.